Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, ajuizada por A. P. rep por P. P. M. e A. R. J. em seu desfavor e da UNIMED NORTE NORDESTE. O demandante aduziu que houve o descumprimento da liminar concedida na origem e, posteriormente, a UNIMED DO BRASIL apresentou petição e documentos para comprovar a observância da tutela de urgência confirmada em sentença (IDs 22819930 a 22819934). Não cabe analisar o descumprimento de ordem judicial nesta instância recursal, devendo as partes observarem o disposto no artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Após a publicação desta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46